Tribunal: TJSP
Processo: 2193901-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão interlocutória determina que a definição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre a partilha das empresas é questão estranha ao inventário na origem e deve ser discutido no âmbito administrativo ou ação judicial autônoma. Inconformismo da inventariante-herdeira e um dos outros herdeiros. Acolhimento. Decisão reformada.
1. Em inventário, cabe

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão interlocutória determina que a definição da base de cálculo do ITCMD incidente sobre a partilha das empresas é questão estranha ao inventário na origem e deve ser discutido no âmbito administrativo ou ação judicial autônoma. Inconformismo da inventariante-herdeira e um dos outros herdeiros. Acolhimento. Decisão reformada.
1. Em inventário, cabe ao Juízo decidir a respeito do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação, nos termos dos artigos 638 e 612 do CPC/15. Recurso repetitivo REsp 1150356/SP, julgado pelo STJ, definiu essa tese.
2. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193901-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SONIA
HARATEZ (INVENTARIANTE), ILANA HARATEZ e ARI LEON HARATEZ
(ESPÓLIO), é agravado JOÃO HERON HARATEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193901-35.2019.8.26.0000 -Voto no 35736
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193901-35.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Sonia Haratez Inventariante, Ilana Haratez, Ari Leon Haratez
Espólio
AGRAVADO(S): João Heron Haratez
COMARCA: São Paulo - Foro Regional Butantã - 1a Vara da Família e Sucessões
PROCESSO DE ORIGEM: 1119124-92.2016.8.26.0100
VOTO: 35736
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão
interlocutória determina que a definição da base de cálculo do
ITCMD incidente sobre a partilha das empresas é questão
estranha ao inventário na origem e deve ser discutido no
âmbito
administrativo
ou
ação
judicial
autônoma.
Inconformismo da inventariante-herdeira e um dos outros
herdeiros. Acolhimento. Decisão reformada.
1. Em inventário, cabe ao Juízo decidir a respeito do
recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e
doação, nos termos dos artigos 638 e 612 do CPC/15. Recurso
repetitivo REsp 1150356/SP, julgado pelo STJ, definiu essa
tese.
2. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonia
Haratez Inventariante, Ilana Haratez, Ari Leon Haratez Espólio contra decisão proferida
pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Renata Coelho Okida, que, dentre outros temas, decidiu
que, verbis: "Fls. 1319/1323: o mérito da notificação de fls. 1324/1325, quanto à base de
cálculo do ITCMD incidente sobre a partilha das empresas, é questão estranha a este
inventário e deve ser discutido no âmbito administrativo ou em ação judicial autônoma,
cuja competência para julgamento é das Varas de Fazenda Pública."
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com deferimento de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, para a
finalidade de determinar que o juízo de primeiro grau "analise o pedido relativo à base
de cálculo do ITCMD, nos termos do incidente de fls. 1.319/1.323 do processo
principal, com a imediata comunicação ao juiz da causa, pelo meio mais rápido
possível, intimando-se, ao depois, a Fazenda Pública e o herdeiro João Herman Haratez
na pessoa de suas advogadas, constituídas nos autos, para que respondam no prazo legal
o presente recurso".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193901-35.2019.8.26.0000 -Voto no 35736
3
Nas razões, argumenta que o juízo de primeiro grau tem o
dever de analisar o incidente relativo à definição da base de cálculo do ITCMD, tal qual
suscitado pela inventariante nos autos originários (fls. 1.319/1.325 da origem), uma vez
que o juízo a quo tem competência jurisdicional para a apreciação de tal questão.
Afirma que o STJ já decidiu tal tema em recurso especial representativo de controvérsia.
Ressalta que a inventariante apresentou na Secretaria de Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo a Declaração de ITCMD (numerada 60462260) referente aos bens
deixados pelo autor da herança, sendo que tal Declaração não fora aceita sob o
fundamento de que o "valor das quotas deve corresponder ao patrimônio líquido das
empresas findo em 31.12.2015 e não a da data do óbito (fls. 1206/1217)" (cf. Fl. 02).
Agrega ter juntado aos autos de origem a notificação da Delegacia Regional Tributária
da Capital, impugnando a base de cálculo, e requereu ao juízo de primeiro grau, de
sucessão, que se pronunciasse sobre o tema, uma vez compreender a inventariante que
"o valor das quotas deve corresponder ao patrimônio líquido das sociedades do dia do
óbito, quando ocorreu a sucessão (fls. 1319/1325)" (cf. Fl. 02). Alega que o processo
está tramitando como inventário, de modo que a competência para apreciar as questões
tributárias sobre o ITCMD pertence ao juízo do inventário, na forma do REsp 1.150.356-
SP, repetitivo de controvérsia. Reforça que os artigos 612 e 638, parágrafos 1o e 2o, do
CPC/15, dispõem ser competência do juízo do inventário a solução das questões
tributárias relacionadas ao ITCMD.
Recurso processado com determinação de suspensão da
decisão agravada.
Contrarrazões pelo coerdeiro João Hermon concordando
com o provimento do recurso.
Intimada para se manifestar, a Fazenda do Estado de São
Paulo (não) respondeu.
Partes não se opuseram ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193901-35.2019.8.26.0000 -Voto no 35736
4
O recurso comporta provimento.
A decisão impugnada foi proferida no sentido de que é tarefa
do inventariante debater, em sede administrativa ou em ação judicial autônoma (a ser
processada nas Varas da Fazenda Pública da Capital de São Paulo), sobre o teor da
notificação enviada pela Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos da Portaria
CAT-15/03, de fls. 1.342/1.343 da origem, que impunha o dever de alteração do valor
contábil das cotas deixadas pelo autor da herança para corresponder aos dados informados
no balanço patrimonial da entidade relativo ao exercício anterior à data da abertura da
sucessão.
Anote-se que há no caso tramitação do procedimento
administrativo para recolhimento do imposto.
A decisão, contudo, está equivocada.
Primeiro, deixou de observar o disposto no artigo 630 e
seguintes do novo Código de Processo Civil, que prescreve procedimento específico sobre
a avaliação dos bens do espólio, sobretudo diante da necessidade de cálculo do imposto
que será devido em razão da transmissão causa mortis. Cabe ao juízo determinar, se o caso,
nomeação de perito para avaliação de quotas sociais, ou apuração de haveres, e, como
passo anterior, até definir sobre qual será o dado ser obtido como referência para a aferição
do valor de cotas sociais do espólio, na linha do artigo 620, § 1o, incisos I e II, do CPC/15.
Além disso, a decisão agravada conflita com entendimento de
relevante precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça o qual, em sede de recurso
representativo de controvérsia, assim decidiu:
“(...) 2. Como cediço, a abertura da sucessão (morte do autor da herança)
reclama a observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa
denominado 'inventário e partilha', o qual apresenta dois ritos distintos: 'um
completo, que é o inventário propriamente dito (arts. 982 a 1.030) e outro,
sumário ou simplificado, que é o arrolamento (arts. 1.031 a 1.038)'
(Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193901-35.2019.8.26.0000 -Voto no 35736
5
Procedimentos Especiais", Vol. III, 36a Ed., Ed. Forense, pág.. 240).
3. O artigo 1.013, do CPC, rege o procedimento para avaliação e cálculo do
imposto de transmissão causa mortis no âmbito do inventário propriamente
dito, assim dispondo: 'Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas
todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e,
em seguida, a Fazenda Pública.
§ 1o Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz novamente
a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que devam ser
feitas no cálculo.
§ 2o Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do imposto.'
4. Consequentemente, em sede de inventário propriamente dito
(procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento),
compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa
atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (Precedentes do STJ:
REsp 138.843/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, Rel. Ministro Franciulli
Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ 23.09.2002; REsp
143.542/RJ, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09.2000, DJ 09.10.2000; e REsp
114.461/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado
em 09.06.1997, DJ 18.08.1997).
5. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário
propriamente dito, torna despiciendo o procedimento administrativo,
máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do CPC, verbis: 'Art. 984.
O juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de
fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para
os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193901-35.2019.8.26.0000 -Voto no 35736
6
de outras provas.'”.
(REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).
Logo, mostra-se desnecessário a que se remeta ao
procedimento administrativo, ou a ação judicial autônoma, a questão da definição da
base de cálculo do ITCMD, se tal competência é atribuída legalmente ao próprio juízo
do inventário.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator